Tribunal: TJES
Processo: 5004868-29.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004868-29.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU

COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa armada, apontando-se como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana/ES. A denúncia, oriunda da “Operação Bethânia”, descreve que, a partir de janeiro de 2024, o paciente teria integrado organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, armas e resgate de presos de alta periculosidade, com base territorial em Viana/ES, exercendo função de liderança, sendo responsável por diversos pontos de venda de entorpecentes e atuando em parceria com a organização criminosa Primeiro Comando de Vitória — PCV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal; (ii) estabelecer se a participação atribuída ao paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas evidencia periculosidade concreta apta a justificar a custódia cautelar; (iii) determinar se condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para afastar a segregação preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto a alegação de que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, verifica-se que a decisão impugnada justifica a manutenção da prisão, diante da necessidade de garantir a ordem pública e de aplicar a lei penal, com base em elementos concretos extraídos da investigação.

Os autos indicam a existência de indícios de autoria, pois apontam o paciente como um dos líderes do tráfico de drogas em Viana/ES, com atuação em parceria com a organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória — PCV.

A materialidade delitiva decorre de dados telemáticos extraídos de aparelhos celulares apreendidos, nos quais constam fotos, vídeos e mensagens em que integrantes da organização criminosa, inclusive o paciente, debatem a comercialização de entorpecentes.

A participação do paciente em facção criminosa estruturada, com divisão de tarefas, emprego de armas de fogo, participação de adolescentes e atuação reiterada no tráfico de drogas, evidencia periculosidade concreta e reforça a necessidade da custódia cautelar.

A atribuição de função direta ao paciente na comercialização de entorpecentes em bairros de Viana/ES revela inserção relevante na dinâmica delitiva e contribuição para a manutenção e expansão das atividades ilícitas do grupo.

A gravidade concreta da conduta imputada justifica a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e cessar a atividade ilícita da organização criminosa.

A existência de condenações transitadas em julgado por receptação, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo demonstra risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, não garantem, por si sós, a concessão de liberdade provisória quando há elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão preventiva.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inviáveis quando insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta e da atuação do paciente em organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO

12. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004868-29.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAM OLIVEIRA DE ABREU (AC)
COATOR: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES
Advogados do(a) PACIENTE: ANNA KARLA CONCEICAO DOS SANTOS REIS - ES10441, LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WILLIAN OLIVEIRA ABREU
,
preso preventivamente e denunciado pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33 e art. 35, c/c art. 40, inc. III, IV e VI, da Lei nº 11.343/06) e organização criminosa armada
(art. 2º, §§§ 2º, 3º e 4º, inc. I e IV, da Lei nº 12.850/2013), apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana-ES.

Alega o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a fixação de medidas cautelares.

Sobre os fatos,
narra a extensa denúncia, contendo 110 laudas, que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO/MPES instaurou o Procedimento Investigatório Criminal nº 003/2024, denominada “Operação Bethânia”, a partir de informações fornecidas pela Subsecretaria de Inteligência Prisional da SEJUS, dando conta da atuação de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, armas e resgate de presos de alta periculosidade, com base territorial no município de Viana/ES.

Segundo consta, em datas e horários não precisados, mas a partir, ao menos, de janeiro de 2024, por diversas vezes, o paciente e o corréu JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA associaram-se entre si e a terceiros não objeto da denúncia para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Descreve a peça acusatória que o paciente, de forma contínua, estável e ininterrupta, passou a integrar organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, a qual se constitui pelo objetivo de traficar entorpecentes, tratando-se de organização que emprega armas de fogo e conta com a participação de adolescentes, com conexão com outras organizações criminosas independentes, estando todos seus membros incursos nas sanções do artigo 2º, § 2º e § 4º, da Lei 12.850/2013.

No curso das diligências, constatou-se também que o ora paciente possui papel de grande relevância e liderança na organização criminosa, sendo o responsável por diversos pontos de vendas de entorpecentes localizados em Viana-ES.

Quanto a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva
, verifico que a decisão combatida justifica a necessidade da segregação cautelar do paciente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Em análise aos autos, identifico a existência de elementos de provas, apontando que o paciente é um dos líderes do tráfico de drogas em Viana-ES, atuando em parceria com a organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória- PVC, a revelar a presença de indícios de autoria.

Outrossim, a materialidade delitiva está demonstrada, através da obtenção dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, onde é possível constatar a existência de fotos, vídeos, além de diversas mensagens, em que os participantes da organização criminosa, incluindo o paciente, debatem sobre a comercialização dos entorpecentes.

Além disso, tenho que a participação do paciente em facção criminosa estruturada, com divisão de tarefas e atuação voltada à prática reiterada do tráfico de drogas, evidencia sua elevada periculosidade concreta e reforça a necessidade da custódia cautelar.

A circunstância de lhe ser atribuída função direta na comercialização de entorpecentes nos bairros de Viana/ES revela não apenas vínculo com organização criminosa, mas também inserção relevante na dinâmica delitiva, contribuindo para a manutenção e expansão das atividades ilícitas do grupo.

Deste modo, tenho que a prisão preventiva foi corretamente mantida, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, sendo imprescindível a sua manutenção para resguardar a ordem pública e cessar a atividade ilícita da organização criminosa.

Sobre o tema, cito precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Registro também que, em consulta ao sistema SEEU
(processo nº 2000813-72.2022.8.08.0050), constato que
o paciente possui condenações com trânsito em julgado, pelos delitos de receptação, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo
, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

No que se refere às alegações de que o paciente tem residência fixa e bons antecedentes
, cumpre ressaltar que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão preventiva, o que torna inviável a concessão de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

Por fim
, destaco que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 25/11/2025, o paciente já apresentou resposta à acusação no dia 04/03/2026, que foi analisada pelo Magistrado em 09/04/2026, estando o feito aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 08/07/2026.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 19433485),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a presente ordem.